Tribunal: STF
Processo: HC 272702
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Tráfico de drogas. Condenação.  Nulidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jovenildo Souza Rodrigues contra decisão monocrática do Relator do HC 1.085.297/AC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).

No presente writ, a defesa alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que as matérias suscitadas não foram analisadas. Aduz que não se faz necessária a reanálise do conjunto fático-probatório, porquanto a pretensão defensiva se limita à revisão da dosimetria da pena, consistente na exasperação indevida da pena-base e da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista  no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer a cassação das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal de origem para apreciação das alegações suscitadas. Subsidiariamente, caso persista a omissão, pugna pela remessa dos autos à Corte Superior para julgamento da matéria. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus lá impetrado, em acórdão assim ementado (fl. 65):
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º) NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1.Caso em exame: Pedido de concessão da ordem de habeas corpus impetrado em favor de Jovenildo Souza Rodrigues, visando a reforma da dosimetria da pena de forma que venha a ser retirada todas as circunstâncias tidas por negativas na primeira fase, bem como o reconhecimento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 2.Questão em discussão: Verificar se o habeas corpus poderá ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena e estabelecer se houve uma flagrante ilegalidade na fixação da pena-base para justificar a concessão da ordem. 
3.Razões de decidir: 
3.1. Nos termos das jurisprudências consolidada dos Tribunais Superiores, o habeas corpus não poderá ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
3.2. Em sede de Habeas Corpus é excepcional os casos para a revisão da dosimetria da pena, somente sendo cabível quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre in casu. 
3.3. A fixação da pena-base e o afastamento da aplicação da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não restando patente, ao menos na estreita análise que comporta o writ, flagrante ilegalidade. 
3.4. Não poderá ser reavaliada matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus pelo Tribunal, sendo inviável a reforma da dosimetria da pena por meio do writ. 
4. Legislação relevante citada: Arts. 33, caput, e §4º, Art. 42, da Lei 11.343/06. Art. 59 e 68, do Código Penal. 
5. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 913072 PE 2024/0170819-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 22/10/2024; STJ - AgRg no HC: 954369 SP 2024/0396175-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024. 
6. Dispositivo: Ordem de habeas corpus não conhecida.
De fato, esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 
Correto o Tribunal de origem, portanto, ao não conhecer do habeas corpus lá impetrado, sob o argumento de que "o habeas corpus foi impetrado com vista a substituir o recurso próprio previsto para o caso em análise, qual seja, a revisão criminal, haja vista que a condenação já transitou em julgado" (fl. 68). 
Assim, uma vez que as matérias aqui aventadas ainda não foram analisadas pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessas questões diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 
À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente